Tribunal: STF
Processo: Rcl 61131
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Quintino Rodrigues de Lima opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nas ADPF 828.



    O embargante aponta contradição e omissão, vez que o caso concreto se caracteriza como remoção forçada, assim como, a reintegração de posse de natureza coletiva em imóvel que se configura como moradia de população vulnerável.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:



    “É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    Como se sabe, a abrangência das medidas cautelares deferidas na ADPF 828 restringem-se a duas hipóteses: 1) medidas que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis e 2) despejo liminar sumário em ações relativas a locações residenciais. 



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada, no ponto pertinente à presente controvérsia: 



    Além disso, ao que consta, as residências do local já teriam sido demolidas e o pedido de efeito suspensivo se destina a proteger apenas o muro do imóvel, o que afasta a aplicação da decisão do STF na ADPF 828/DF. 



    Penso serem essas circunstâncias substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação das decisões cautelares na ADPF 828. 



    Isso porque o que se busca evitar com aquelas medidas é o desalojamento de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19. 



    O objeto da medida judicial pleiteada na origem não guarda consonância com o bem jurídico tutelado no âmbito da ADPF 828. 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.”



    Na oportunidade, esclareci que o objeto da medida judicial pleiteada na origem não guarda consonância com o bem jurídico tutelado no âmbito da ADPF 828. 



    Ademais, discussão sobre as razões adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo cabível em reclamação.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente